Tribunal: STF
Processo: HC 271213
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.962.147, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 
5. Todavia, o acórdão recorrido apresentou ilegalidade quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo a hipótese de concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de aplicar o referido redutor na fração de 1/6 (um sexto), diante da expressiva quantidade de droga apreendida e da atuação do agravante como "mula" do tráfico de drogas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto). 
Teses de julgamento: ‘1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 2. Admite-se a concessão de habeas corpus, de ofício, quando constatada flagrante ilegalidade diante do não reconhecimento do tráfico privilegiado, com base apenas em ações penais em curso.’”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “aproximadamente 10 kg de maconha”.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, que foi desprovido. Contudo, a Corte Superior concedeu habeas corpus de ofício para “aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1 /6 (um sexto)”, redimensionando a pena privativa de liberdade para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. 
No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Pugna pela “aplicação da fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado”, aduzindo que “a redução foi fixada no patamar mínimo de 1/6, sob o fundamento genérico de “expressiva quantidade de droga” (10,5g de maconha) e atuação como “mula”, o que, com vênia, não se sustenta”. Alega que “a quantidade de entorpecente apreendida é juridicamente inexpressiva para fins de exasperação de pena ou para obstar o reconhecimento de benefícios legais” e que “durante todo o decorrer do processo, o paciente não ostentou qualquer condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor”. Destaca, ainda, “a impossibilidade de valoração negativa de investigações e processos em curso”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, e ausente o periculum libertatis, demonstrado o manifesto constrangimento ilegal, em sede de liminar e, ao final, definitivamente, requer-se pela concessão do Writ a fim de que seja reconhecido o direito à incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, ante a ausência de fundamentação idônea para a fração mínima. 
Consequentemente, pugna-se pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena ao aberto, bem como, pela análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal, considerando o novo quantum de pena fixado. 
Ademais, o impetrante manifesta, desde já, seu interesse em sustentar oralmente as razões do writ.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A irresignação não prospera. 
Conforme consignado anteriormente, o recurso especial foi inadmitido diante dos seguintes fundamentos: Súmula 282 do STF e Súmulas 7 e 83 do STJ. 
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial e afirmar, de forma genérica, que não incidiriam os mencionados óbices sumulares (Súmulas 7 e 83 do STJ), tratando-se de questão eminentemente jurídica (e-STJ, fls. 385-407). 
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. 
Nesse sentido:
[...]
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" ). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 9/9/2014; e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014. 
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada" (AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016, grifou-se). 
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 /STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
[...]
Ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016). 
Por outro lado, observa-se a ilegalidade do acórdão ao não aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo imperiosa a concessão da ordem, de ofício. 
Assim constou do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 322-323, grifou-se):
[...]
De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 
Como se vê, as instâncias ordinárias utilizaram fundamentos não mais acolhidos pela jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, haja vista não ser mais possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para apontar a dedicação à atividade criminosa (STJ, REsp n. 1977.027/PR, 3ª Seção - Tema n. 1.139). A propósito:
[...]
Desse modo, passo à nova dosimetria da pena do agravante. 
Na primeira fase, mantém-se a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. 
Na segunda fase, a pena se mantém (Súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porém no patamar mínimo (1/6), diante da expressiva quantidade de droga apreendida - aproximadamente 10 kg de maconha - aliado ao fato de que, segundo se depreende dos autos, o recorrente teria atuado como "mula" do tráfico, tendo sido contratado por organização criminosa para o transporte de drogas. 
Vale anotar que a jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade.
Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o recorrente faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade. 
A propósito:
[...]
Deve, portanto, ser reconhecido o referido redutor, a ser aplicado na fração de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência desta Corte Superior. 
Assim, a pena pelo delito de tráfico de drogas fica estabelecida em 4 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 dias-multa.  
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Todavia, concedo habeas corpus, de ofício, a fim de aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1 /6 (um sexto) e, assim, redimensionar a pena privativa de liberdade, nos termos da fundamentação.”
 
Na espécie, o Tribunal a quo fixou o patamar mínimo (1/6) para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 “diante da expressiva quantidade de droga apreendida - aproximadamente 10 kg de maconha - aliado ao fato de que, segundo se depreende dos autos, o recorrente teria atuado como "mula" do tráfico, tendo sido contratado por organização criminosa para o transporte de drogas”. 
Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido da possibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei  11.343/06 em grau diverso do máximo à luz das especificidades do caso concreto. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA FUNDAMENTAR A FRAÇÃO DO REDUTOR DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – In casu, não houve a supressão total do benefício, mas sim a mensuração da causa de diminuição, dentro dos parâmetros legais, em virtude da elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 15 kg de maconha. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)

Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução, no piso de 1/6 (um sexto), que se amparou na gravidade concreta da infração. Precedentes. Paciente flagrada na posse de pouco menos de 6 kg de cocaína, na iminência de embarcar em voo para o Marrocos. Ordem denegada. (HC 136.651, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018)

A propósito, os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.
6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.
7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.
 IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente